Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE QUASE 21KG DE MACONHA, ALÉM DE 171,31G DE HAXIXE E 9,08G DE COCAÍNA. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.
2. A elevada quantidade de droga apreendida – destinada ao proveito da associação voltada ao tráfico de drogas integrada, em tese, pelo paciente –, a saber, quase 21kg de maconha, além de 171,31g de haxixe e 9,08g de cocaína, demonstra a gravidade concreta da conduta, autorizando a prisão preventiva por revelar o perigo que o estado de liberdade do paciente representa à garantia da ordem pública, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva.